Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATO E AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação penal movida contra réu acusado da prática dos crimes de lesão corporal, vias de fato e ameaça, decorrentes de agressões físicas e verbais contra a vítima, com pedido de absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
Verificação da autoria e materialidade dos delitos, da suficiência probatória para condenação, da necessidade de laudo pericial para comprovação da lesão corporal e da possibilidade de fixação de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
O conjunto probatório, composto por depoimentos e fotografias das lesões, revelou-se coeso e suficiente para comprovar a prática dos crimes. A palavra da vítima mostrou-se firme e coerente, sendo corroborada por elementos materiais. O exame de corpo de delito é prescindível quando há outros meios idôneos de prova. O dolo foi evidenciado pela conduta voluntária do réu. A indenização por danos morais é cabível, por possuir natureza in re ipsa, sendo o valor fixado proporcional à gravidade dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação e a fixação da indenização por danos morais.
Tese: Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, de praticar vias de fato e de ameaçar, não há falar em absolvição. A comprovação da lesão corporal pode se dar por outros meios idôneos, como fotografias e depoimentos, sendo prescindível o laudo pericial. O dano moral decorrente de crimes contra a integridade física possui natureza in re ipsa.
Legislação relevante citada: Código Penal, arts. 129, 147 e 21; Código de Processo Penal, art. 387, IV
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1408894, 07057850820208070008, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1749185, 07034314520228070006, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.